Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas partes em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte requerida.
2. Em suas razões recursais, alega a parte autora que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 100,00 é irrisório, razão pela qual requer seja arbitrado em 10% sobre o valor da causa, conforme preceitua o artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
3. Por sua vez, alega o recorrente vencido a ocorrência de omissão no julgado, pois não houve apreciação do pedido de condicionar a entrega do documento de transferência do veículo ao pagamento das multas de trânsito. Informa que a parte autora cometeu diversas infrações de trânsito que geraram multas pendentes de pagamento, as quais impediram a transferência do veículo para o nome dela, o que foi efetivado somente em 23/8/2024. Argumenta que apenas interpôs o recurso inominado devido a essa impossibilidade de transferência, sustentando, assim, que a parte autora, supostamente por ter dado causa à interposição do recurso, deve ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em sanar alegadas omissões e contradições no enfrentamento de questões arguidas pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Ao exame das argumentações expendidas, conclui-se que razão assiste à embargante/requerente. De fato, os honorários de sucumbência fixados no Acórdão embargado devem ser majorados para se adequarem ao disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece que, em caso de derrota do recorrente, ele deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, na ausência de condenação, sobre o valor corrigido da causa. Diante disso, deve ser reconhecida a contradição apontada no julgamento, que deve ser sanada.
7. Já em relação aos embargos opostos pelo embargante/requerido, verifica-se que, de fato, não foi analisado o pedido formulado pelo embargante/recorrente de condicionar a entrega da Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) ao pagamento das multas de trânsito, devendo ser reconhecida a omissão no Acórdão. Entretanto, em nada altera a conclusão do julgado, porquanto já houve a transferência do veículo para a parte autora, conforme ele próprio informa nos embargos.
8. Por outro lado, as alegações do embargante/requerido no sentido de que a parte autora deveria ser condenada aos honorários sucumbenciais por supostamente ter dado causa ao recurso interposto ao não quitar as multas que pesavam sobre o veículo não merecem acolhimento. Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, somente a parte integralmente vencida será responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Ademais, as normas do Código de Processo Civil, especialmente aquelas relacionadas à distribuição do ônus sucumbencial, não são aplicáveis aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio e específico, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade no presente caso. Nesse sentido são os julgados desta Turma Recursal: Acórdãos 1382806, 1373080 e 1230541.
9. Por fim, verifica-se que o valor atribuído à causa na petição inicial, R$ 36.900,00, não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, razão pela qual, nos termos do artigo 292, §3o, do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para fixá-lo em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração da parte requerida acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração da conclusão do Acórdão. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para sanar o vício apontado, a fim de retificar o dispositivo do Acórdão, que passa a vigorar da seguinte forma: “8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95)”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/99, artigo 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382806, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 3/11/2021; Acórdão 1373080, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 20/9/2021; Acórdão 1230541, Rel. Arnaldo Correa Silva, j. 12/2/2020.